Tribunal: TJSP
Processo: 2102124-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum com pedido de tutela de urgência. Pretensão à manutenção do pagamento dos vencimentos da autora, sem descontos decorrentes das faltas lançadas. Inadmissibilidade. Conjunto probatório colacionado aos autos que, em análise perfunctória, não é suficiente para comprovar a incapacidade laborativa da demandante. Necessidade de dilação probatória para se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum com pedido de tutela de urgência. Pretensão à manutenção do pagamento dos vencimentos da autora, sem descontos decorrentes das faltas lançadas. Inadmissibilidade. Conjunto probatório colacionado aos autos que, em análise perfunctória, não é suficiente para comprovar a incapacidade laborativa da demandante. Necessidade de dilação probatória para se constatar o estado de saúde da autora. Presunção "juris tantum" de legitimidade e legalidade do ato administrativo de indeferimento das licenças-saúde não elidida pela demandante. Impossibilidade de verificação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nessa seara recursal. Não caracterização da tutela de urgência pretendida. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102124-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GILDA
FERREIRA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102124-32.2020.8.26.0000 -Voto no 11128 - amsjr
2
ACF no 11.128/2020
8a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2102124-32.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Gilda Ferreira de Oliveira
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rito comum com pedido
de tutela de urgência. Pretensão à manutenção do pagamento dos
vencimentos da autora, sem descontos decorrentes das faltas
lançadas. Inadmissibilidade. Conjunto probatório colacionado aos
autos que, em análise perfunctória, não é suficiente para
comprovar a incapacidade laborativa da demandante. Necessidade
de dilação probatória para se constatar o estado de saúde da autora.
Presunção “juris tantum” de legitimidade e legalidade do ato
administrativo de indeferimento das licenças-saúde não elidida
pela demandante. Impossibilidade de verificação da probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, nessa seara recursal. Não caracterização da tutela de
urgência pretendida. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito
Público, deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gilda
Ferreira de Oliveira contra a r. decisão, que indeferiu a tutela antecipada para
que não ocorresse os descontos de valores decorrentes das faltas da autora.
A agravante requereu “que a agravada suspenda os efeitos de um
possível processo administrativo, bem como se abstenha de efetuar descontos pelos
períodos de licença saúde negada, processando seus vencimentos sem os descontos
até decisão final”, sic. Pediu o provimento.
A antecipação dos efeitos da tutela foi indeferida (fls. 36/38).
Contraminuta (fls. 41/46).
É o relatório.
Vale ressaltar, inicialmente, que neste recurso cabe tão
somente analisar os pressupostos necessários para a concessão ou não da
antecipação da tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 300 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102124-32.2020.8.26.0000 -Voto no 11128 - amsjr
3
Código de Processo Civil de 2015, que assim preceitua:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme
o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a
parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após
justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.”
De acordo com Nelson Nery Junior e Rosa Maria De Andrade
Nery, quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência:
“Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'periculum in
mora'. Duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela
de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o
'periculum in mora', segundo expressa disposição do CPC 300. Esse
perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo
elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a
concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de antecipação
de tutela.
Requisitos para a concessão da tutela de urgência: 'fumus boni
iuris'. Também é preciso que a parte comprove a existência da
plausibilidade do direito por ela afirmado ('fumus boni iuris'). Assim, a
tutela de urgência visa assegurar a eficácia do processo de conhecimento
ou do processo de execução.” (NERY JUNIOR, Nelson e de ANDRADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102124-32.2020.8.26.0000 -Voto no 11128 - amsjr
4
NERY, Rosa Maria. Código de processo civil comentado 16a. ed. rev. atual.
e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 930 e 931)
negritos no original.
Os documentos juntados aos autos, em análise perfunctória,
não são suficientes para comprovar a incapacidade laborativa da agravante.
No caso é imperiosa a realização de perícia médica e dilação probatória para
se constatar o estado de saúde da agravante.
Disto é impossível asseverar, neste momento processual, a
existência da probabilidade do direito invocado pela agravante, nos termos do
art. 300 do CPC/2015.
Somente será possível a devida apreciação do pedido após a
regular instrução do processo, em fase de conhecimento, com a produção das
provas pertinentes, suficientes à elucidação do MM. Juízo a quo quanto aos
fatos ocorridos.
Ressalte-se que os pressupostos para a concessão da tutela
antecipada são concorrentes, de modo que a ausência de um deles inviabiliza
a pretensão da agravante.
De qualquer forma, também não restam demonstrados o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que, ao final,
no caso de eventual decreto de procedência do pedido em primeiro grau de
jurisdição, a agravante receberá os valores a que fizer jus, devidamente
acrescidos de juros moratórios e correção monetária.
O ato administrativo de indeferimento das licenças-saúde da
agravante se cerca de presunção “juris tantum” de legitimidade, decorrente do
princípio da legalidade.
No entanto, ao menos nesta análise perfunctória, e no presente
momento processual, a agravante não trouxe aos autos prova em contrário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102124-32.2020.8.26.0000 -Voto no 11128 - amsjr
5
que abalasse a presunção de legitimidade do ato aqui debatido.
Assim, diante dos elementos constantes dos autos, não é
possível a verificação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual fica mantida a r. decisão
que indeferiu a antecipação da tutela provisória de urgência.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 8a CÂMARA DE
DIREITO PÚBLICO, deste E. TJSP:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pedido de tutela provisória, no qual a agravante buscava a
abstenção por parte da Administração da consignação de faltas
injustificadas em razão do indeferimento de licenças médicas. Ausência dos
requisitos legais. Presunção de legalidade e legitimidade do ato
administrativo. Indeferimento fundando em inspeção oficial. Impossibilidade,
em sede de agravo, de se admitir que sobre ela prepondere o atestado
fornecido por médico particular. Agravo desprovido1
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
1 Agravo de Instrumento no 2089219-97.2017.8.26.0000, Relator: Des. Bandeira Lins, Comarca:
São Paulo, ÓRGÃO JULGADOR: 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Data do julgamento: 26/06/2017 e
Data de registro: 26/06/2017